Tribunal: TJMT
Processo: 1080851-63.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080851-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), MARCELA BERNARDES LEAO KALIL - CPF: 119.604.886-00 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO SILVA MENEGAZZO - CPF: 051.655.901-00 (APELANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de regresso. Locação de veículos. Acidente de trânsito. Culpa do locatário. Desrespeito à sinalização. Direito de reembolso da locadora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de regresso, condenando-o a ressarcir à locadora (apelada) os valores despendidos por esta para indenizar vítima de acidente de trânsito causado pelo apelante. O recorrente sustenta a existência de coisa julgada material em razão de processos anteriores nos Juizados Especiais, a proteção por seguro contratado e a abusividade de cláusulas que excluem a cobertura.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se as decisões proferidas em processos anteriores operam coisa julgada quanto ao direito de regresso da locadora; (
ii
) verificar se a contratação de proteção securitária afasta o dever do locatário de ressarcir a locadora em caso de culpa pelo acidente; e (
iii
) analisar se a conduta de desrespeitar sinalização de parada obrigatória configura fundamento suficiente para a procedência da pretensão regressiva.

III. Razões de decidir

3.
A decisão proferida em sede de Juizado Especial reconheceu a responsabilidade solidária da locadora perante terceiros (Súmula 492 do STF) e a inexistência de dolo (agravamento intencional do risco), o que não se confunde com a análise da culpa no âmbito da lide regressiva.

4. O direito de regresso fundamenta-se no art. 934 do Código Civil, que permite àquele que ressarce dano causado por outrem reaver o que pagou, sendo a culpa do condutor (imprudência ao desrespeitar sinalização de parada) o elemento determinante.

5. A cobertura securitária contratada não constitui salvo-conduto para o cometimento de ilícitos de trânsito nem impede que a proprietária do bem, sub-rogando-se nos direitos da vítima, busque a recomposição do seu patrimônio após satisfazer condenação judicial.

6. A infração de trânsito de natureza gravíssima rompe o equilíbrio contratual e autoriza o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa do condutor culpado.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de dolo ou de agravamento intencional do risco pelo locatário, reconhecida em ação de cobrança de seguro, não impede o exercício do direito de regresso da locadora quando demonstrada a culpa do condutor no acidente. 2. O pagamento de indenização a terceiro pela proprietária do veículo gera o direito de sub-rogação para reaver o montante despendido junto ao efetivo causador do dano."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 768, 934; Súmulas 188 e 492 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula nº 188; STF, Súmula nº 492.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUIS GUSTAVO SILVA MENEGAZZO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de "Regresso", ajuizada pela apelada LOCALIZA RENT A CAR SA contra o apelante, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao ressarcimento do valor de R$ 14.366,72, por entender que restou incontroverso que o acidente decorreu de conduta culposa do requerido, que desrespeitou sinalização de parada obrigatória, e que a autora, após ser condenada e efetuar o pagamento à vítima, possui direito de regresso fundamentado no art. 934 do Código Civil, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante sustenta a existência de coisa julgada material, asseverando que duas sentenças anteriores
(Processo nº 1076107-82.2023.8.11.0001 e Processo nº 1076250-71.2023.8.11.0001)
declararam a inexistência de débitos em seu nome e condenaram a apelada única e exclusivamente pelos danos do acidente.

Aduz a ocorrência de erro de fato na sentença recorrida, enfatizando que restou cabalmente demonstrada a contratação e o adimplemento de seguro veicular adicional no momento da locação, o que afastaria sua responsabilidade direta pelo sinistro.

Defende a nulidade de cláusulas contratuais abusivas (5.2.4, 8.3.1 e 8.3.6), sustentando que o documento de "Condições Gerais" jamais lhe foi encaminhado, o que viola o direito de informação e impõe desvantagem exagerada ao consumidor.

Enfatiza que a responsabilidade da locadora em processos anteriores decorreu de sua condição de fornecedora, não podendo o ônus ser transferido automaticamente ao locatário que agiu de boa-fé e contratou cobertura securitária específica.

Pede, pois, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação de regresso
.

A apelada ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, urge estabelecer uma necessária distinção jurídica entre o decidido no Processo nº 1076107-82.2023.8.11.0001 e a presente lide regressiva. Naquela seara (Juizados Especiais), a “
ratio

decidendi
”
limitou-se a reconhecer a responsabilidade solidária da locadora perante a vítima (terceiro), amparada pela Súmula 492 do STF, e a afastar a tese de "agravamento intencional do risco" para fins de exclusão de cobertura securitária perante o consumidor, destaco o trecho da sentença proferida no Juizado Esp
ecial:

“[...] A controvérsia decorre da recusa de pagamento do valor do seguro veicular, ao argumento de que o locatário teria descumprido com os termos compactuados no contrato, sustentando que o autor cometeu infração gravíssima ao ultrapassar a sinalização de PARE.

De modo que a recusa da seguradora
apoiou-se
na cláusula 1.6 do contrato de locação, que prevê que a ocorrência de qualquer infração gravíssima ocorrerá a perda da proteção contratada.

Nesta senda, importa consignar que uma das cláusulas que pode resultar na anulação do seguro, diz respeito ao agravamento intencional do risco (art. 768 do Código
Civil)
, ao ter a clara intenção de se beneficiar em decorrente de um ato ilícito.

Inexistindo provas de que o condutor do veículo (1º Requerido) tenha agido de forma a agravar intencionalmente o risco.

Portanto, essa classificação de ato ilícito é extrapolada pela Locadora, que tenta, de forma ilegal, abarcar também, as infrações de trânsito de natureza grave ou gravíssima.

Os seguros em geral, só amparam os riscos lícitos e não provenientes de atos dolosos, entretanto, a infração administrativa não pode ser equiparada a ilícito penal, e, tão pouco, ser classificada em alguns casos como ato doloso.

Portanto, referida infração administrativa não impede o pagamento da indenização, já que para pagamento da indenização basta demonstração de sinistro indenizável decorrente de acidente de veículo”.

Contudo, tal pronunciamento não opera o condão de transmudar a natureza da responsabilidade civil do apelante. O fato de o juízo anterior ter consignado que o condutor não agiu com dolo para agravar o risco não apaga a culpa incontroversa do recorrente na modalidade de imprudência ao desrespeitar a sinalização de "PARE". No âmbito do direito de regresso, o que se discute não é o dolo (agravamento intencional), mas sim a
culpa lato
sensu, que é o liame causal que obriga o causador direto do dano a recompor o patrimônio de quem, por força de lei, arcou com a indenização.

A existência de uma proteção contratual (RCF-V) constitui-se como garantia em favor do estipulante e, eventualmente, do locatário perante terceiros. Entretanto, o adimplemento da indenização pela locadora gera, ipso facto, o direito de regresso fundamentado no artigo 934 do Código Civil, que preceitua: "Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que pagou daquele por quem pagou".

Trata-se de uma faculdade jurídica da apelada. A cobertura securitária não funciona como um salvo-conduto para o cometimento de ilícitos de trânsito, nem retira da locadora a legitimidade para buscar o ressarcimento interno. A relação de consumo não anula o dever do locatário de conduzir o bem com a diligência necessária, sendo que a infração de trânsito gravíssima rompe o equilíbrio contratual, permitindo à proprietária do bem buscar a recomposição dos valores vertidos para satisfazer a condenação judicial anterior.

A jurisprudência consolidada na Súmula 188 do STF estabelece que "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou". Por analogia integrativa, tal entendimento aplica-se com perfeição ao caso em tela. A Localiza, ao atuar como garante do risco e proprietária do veículo, após ser compelida judicialmente a reparar o dano causado pelo apelante, sub-roga-se nos direitos da vítima para exigir do condutor culposo o reembolso do quantum despendido.

Uma vez comprovado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do apelante e o dano patrimonial suportado pela apelada ao indenizar a vítima, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa do condutor culpado.

Ante o exposto, VOTO pelo DESPROVIMENTO do recurso, mantendo integralmente a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026